Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015415-19.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA - CPF: 015.146.301-84 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA - CPF: 015.146.301-84 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, INCISOS I, II, III, DO CPC - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO,

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL REJEITADA –PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1.

Não residindo na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem, por ausência dos requisitos formais, de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal

expediente recursal para reexame da causa e emplacar a tese trazida pelo embargante.

2.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recuso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA, através da petição de ID: 129986169,

contra o acordão de ID: 128723667, no julgamento da apelação cível de ID: 124903751,
que
nos termos do voto deste relator, desproveu o apelo da requerente ora embargante e não conheceu do apelo da requerida ora embargada, mantendo a sentença que declarou a ilegalidade do desconto objeto desta lide; a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenou a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Bem como, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC; devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação. Majorando os honorários devidos à autora em 2% face o não conhecimento do apelo da requerida.

Em resumo, a razões de ID: 129986169

alega : (i)

necessária condenação em danos morais a serem pagos pela requerida, calcada na ofensa a dignidade da pessoa humana; falha na prestação de serviço, dever de informação; Prequestionando violação aos -art. 186, do CC -art. 927, do CC -art. 5o, X, da CF -art. 6o, VI, do CDC -art. 14, §3o, do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA, através da petição de ID: 129986169,

contra o acordão de ID: 128723667, no julgamento da apelação cível de ID: 124903751,
que
nos termos do voto deste relator, desproveu o apelo da requerente ora embargante e não conheceu do apelo da requerida ora embargada, mantendo a sentença que declarou a ilegalidade do desconto objeto desta lide; a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenou a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Bem como, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC; devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação. Majorando os honorários devidos à autora em 2% face o não conhecimento do apelo da requerida.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato de que,
in casu ̧
o desconto efetuado foi um valor ínfimo (cerca de R$26,00), não tendo o caráter de lhe causar dano, mas sim mero aborrecimento, ainda que se trate de uma pessoa com pequenas posse; em outras palavras o “prejuízo” foi insignificante, até mesmo porque a parte nem mesmo comprovou que teve seu crédito prejudicado por uma negativação indevida, sendo portando indevida qualquer reparação moral.

Humberto Theodoro Junior adverte:
‘o pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal’.
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2008, pag. 707)’.

Assim, em termos objetivos,o juízo de conhecimento dos embargos de declaração resta preenchido com a indicação dos vícios pelo embargante. Nesse sentido confira-se precedentes da corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro FUX quando pertencia a este sodalício: ‘
Os embargos de declaração tem como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no artigo 5356 do CPC, constantes do decism embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos’
. (STJ, Corte Especial, EDcl nos EREsp n. 579833-BA, DJ de 04.12.2006, fonte Google).

Sem necessidade de alongar sobre esta questão, os requisitos basilares para que resida provimento em sede de embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes é a perfeita identificação dos vícios elencados no artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil, isto é, omissão, contradição, obscuridade ou até para mero conserto de erro material, o que não se registrou em relação ao acórdão embargado e, de conseqüência, este expediente deve ser rejeitado.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação à matéria.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022